Tribunal: TJDFT
Processo: 0738062-64.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0738062-64.2021.8.07.0001 RECORRENTE: SERGIO MACHNIC, SELMA MARTIGNAGO MACHNIC RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. REAJUSTE DO SALDO DEVEDOR. INDEXAÇÃO AOS ÍNDICES DA POUPANÇA. MARÇO DE 1990. BTN (41,28%). EXTRATOS ORIGINAIS. DESNECESSIDADE. PROVA PERICIAL. ILEGITIMIDADE ATIVA DO CÔNJUGE DO DEVEDOR. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. LITIGIOSIDADE INEQUÍVOCA. HONORÁRIOS PERICIAIS. RESPONSABILIDADE DA PARTE VENCIDA. SENTENÇA MANTIDA. 1. A esposa do devedor não ostenta legitimidade para ocupar o polo ativo da liquidação de sentença, caso sua participação no contrato tenha se limitado a conceder outorga uxória para a constituição de hipoteca sobre imóvel de propriedade do casal. 2. Na liquidação individual da sentença coletiva, o objetivo da perícia foi apurar o montante a ser restituído ao autor, referente à diferença decorrente do IPC de março/1990, no percentual de 84,32%, em relação ao BTN do mesmo período, no percentual de 41,28%, incidente sobre o saldo das cédulas de crédito rural. 3. Nos termos do art. 479 do CPC, o juiz apreciará a prova pericial de acordo com seu convencimento, indicando os motivos que o levaram a considerar as conclusões do laudo e o método utilizado pelo perito. 4. De fato, o demonstrativo financeiro gerado pelo sistema interno da instituição financeira é documento unilateral. Todavia, eventual inconsistência deve ser suficientemente comprovada pela parte liquidante, o que não ocorreu, especialmente considerando que os extratos bancários foram periciados. 5. “É inexigível a juntada dos extratos originais a fim de comprovar a correção monetária praticada pela instituição financeira, mormente quando se trata de documentos emitidos há mais de 30 anos e em razão dos extratos juntados, os quais serviram para a elaboração do laudo pericial, serem documentos digitalizados extraídos dos arquivos da instituição, idôneos a comprovar o percentual de correção monetária aplicado ao ano de 1990” (Acórdão 1613525). 6. Segundo o princípio da causalidade, os honorários advocatícios e as despesas processuais devem ser suportados pela parte que deu causa à instauração da liquidação de sentença. 7. O arbitramento de honorários advocatícios de sucumbência em liquidação de sentença tem sido admitido pelo Superior Tribunal de Justiça em casos excepcionais, quando constatada litigiosidade excessiva, a exemplo do que se verificou nos autos. 8. Os honorários advocatícios de sucumbência serão fixados entre o mínimo de 10% e o máximo de 20% sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido pela parte vencedora ou do valor atribuído à causa. Tratando-se de liquidação de sentença, que ao final revelou não haver crédito em favor do liquidante, os honorários devem ter por parâmetro o valor da causa. 9. O artigo 95 do CPC dispõe que “cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes”, e, ao final do processo, a sentença condenará o vencido a pagar ao vencedor as despesas que antecipou, nos termos do art. 82, § 2o, do CPC. 10. Apelação conhecida e não provida. Preliminares rejeitadas. Unânime. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos do Código de Processo Civil: a) artigos 373, inciso II, e 398, sustentando a ocorrência de cerceamento de defesa, uma vez que a sentença não teria considerado os documentos necessários à produção da prova pericial. Reverberam que não seria possível conferir a autenticidade das informações impugnadas em contestação sem a apresentação da microfilmagem original, razão pela qual teriam direito à exibição dos documentos pela instituição financeira; b) artigos 291 e 292, §3o, pugnando pela readequação do valor da causa para R$ 1.000,00 (mil reais), ao argumento de que a fixação em patamar superior acarretaria desproporção no valor dos honorários advocatícios, cujo arbitramento seria indevido, porquanto ausente litigiosidade excessiva na liquidação. Apontam, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgado do STJ e, defendem, ademais, que a verba honorária pericial deveria ser suportada integralmente pelo recorrido, porquanto seria a parte sucumbente. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir quanto à mencionada contrariedade aos artigos 291, 292, §3o, 373, inciso II, e 398, todos do Código de Processo Civil, bem como em relação ao invocado dissídio interpretativo. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pelos recorrentes, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgRg no AREsp n. 2.109.634/MG, relator Ministro Teodoro Silva Santos, DJe de 14/2/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A024